Tribunal: TJSP
Processo: 2169397-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Embargos à execução. Pessoa jurídica com fins lucrativos. Concessão do benefício condicionado à demonstração de insuficiência econômica para suportar custas e despesas processuais. Dificuldade financeira não comprovada. Inteligência da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. Ausência de demonstração da necessidade

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Embargos à execução. Pessoa jurídica com fins lucrativos. Concessão do benefício condicionado à demonstração de insuficiência econômica para suportar custas e despesas processuais. Dificuldade financeira não comprovada. Inteligência da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. Rendimentos incompatíveis com a alegada pobreza. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000773420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169397-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
SUPERMERCADO MARANHÃO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e
SINICHI TANAKA, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA
SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2169397-28.2020.8.26.0000
Maq/jma
fls. 2
VOTO No 24.387
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2169397-28.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTO AMARO - 12a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: THÉO ASSUAR GRAGNANO
AGRAVANTES: SUPERMERCADO MARANHÃO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E SINICHI TANAKA
AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Embargos à execução. Pessoa jurídica
com fins lucrativos. Concessão do benefício condicionado à
demonstração de insuficiência econômica para suportar custas e
despesas processuais. Dificuldade financeira não comprovada.
Inteligência da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Decisão
mantida.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. Ausência de demonstração
da necessidade da benesse. Rendimentos incompatíveis com a
alegada pobreza. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável decisão
(fls. 116 - dos autos originários) que, em embargos à execução, indeferiu os pedidos de
concessão da gratuidade de justiça formulados pelos autores, ora embargantes,
determinando o recolhimento das custas iniciais e despesas processuais, no prazo de
quinze dias.
Pleiteiam os embargantes, pessoa física e jurídica, a reforma da decisão
para que lhes sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, alegando que não
reúnem condições de arcar com as custas e despesas do processo.
Recurso tempestivo, respondido (fls. 45/56) e efeito suspensivo concedido
(fls. 14).
VOTO
A respeitável decisão há de ser mantida.
O artigo 99, § 3o, do CPC estabelece a presunção de veracidade da
insuficiência alegada pelas partes para fins de concessão da gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2169397-28.2020.8.26.0000
Maq/jma
fls. 3
Todavia, na hipótese, foi acertado o indeferimento do beneficio. Com
relação ao embargante Sinichi, de fato, a presunção relativa de veracidade da declaração
de hipossuficiência econômica não prevalece frente à declaração por ele prestada à
Receita Federal, relativa ao exercício de 2020 (fls. 22/31). Embora alegue passar por
crise econômica, auferiu renda tributável no montante de R$. 470.500,00 e manteve
patrimônio estimado em R$. 400.660,00, não ficando demonstrada a dificuldade
financeira momentânea.
Assim, era mesmo de rigor o indeferimento do benefício que se destina
precipuamente a pessoas físicas destituídas de meios materiais para fazer frente às
despesas judiciais, sem prejuízo aos meios de subsistência.
No mesmo sentido, precedentes deste E. TJSP:
“LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO
A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pleito de assistência judiciária gratuita,
deduzido por pessoa física. Patrimônio incompatível com a alegada
pobreza. Não demonstração da efetiva necessidade ao benefício.
Indeferimento que se afigura regular. Recurso desprovido”. (TJSP; Al n
o2020997-09.2019.8.26.0000; Des. Rel. Dimas Rubens Fonseca; 28a
Câmara de Direito Privado; Foro de Borborema - Vara Única; Data do
Julgamento: 22/02/2019; Data de Registro: 22/02/2019).
“Agravo de Instrumento Justiça gratuita Indeferimento Pleito de reforma
Inadmissibilidade - Pessoa física Documentos que não permitem inferir a
efetiva situação de hipossuficiência alegada Patrimônio incompatível com
os critérios adotados para fins de concessão do benefício Possibilidade de
afastamento, nesse contexto, da presunção relativa oriunda da Lei no
1.060/50 e do § 3o do art. 99 do NCPC Decisão mantida Recurso
improvido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2244735-76.2018.8.26.0000;
Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/01/2019; Data de Registro: 30/01/2019).
A irresignação tampouco prospera quanto à pessoa jurídica.
Certo é que o artigo 98, do Código de Processo Civil, dispõe que “a pessoa
física ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2169397-28.2020.8.26.0000
Maq/jma
fls. 4
A Súmula no 481, do C. Superior Tribunal de Justiça, prevê que é possível
a concessão do benefício da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins
lucrativos, desde que comprovada a sua impossibilidade de arcar com as custas
processuais.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte é no mesmo sentido, admitindo-se
a concessão da benesse à pessoa jurídica, desde que comprovada a real necessidade.
Nesse sentido, julgado desta Colenda 38a Câmara de Direito Privado:
“Agravo de instrumento Decisão interlocutória que indeferiu de plano a
concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica com fins lucrativos
Ausência de prova idônea da insuficiência patrimonial Descumprimento
dos pressupostos de regência da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de
Justiça Benesse indeferida, evitando a malversação do instituto Recurso
não provido, com determinação.” (TJSP; AI no 2006672-34.2016.8.26.0000;
38a Câmara de Direito Privado; Rel. Des. César Peixoto; j. em 9.3.2016).
E mais, a respeito, decisão do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que:
“a gratuidade da Justiça, sendo um direito subjetivo público, outorgado pela
Lei no 1.060/50 e pela Constituição Federal, deve ser amplo, abrangendo
todos aqueles que comprovarem sua insuficiência de recursos, não
importando ser pessoa física ou jurídica. Entretanto, os arts. 2o, 4o e 6o, da
Lei no 1.060/50, não se coadunam com as pessoas jurídicas voltadas para
atividades lucrativas, como no caso concreto da recorrente, pois não se
incluem estas no rol dos necessitados. O auferimento de lucro, prima facie,
afigura-se incompatível com a situação de miserabilidade descrita na
norma legal. A extensão do benefício deve ocorrer somente às pessoas
jurídicas pias, filantrópicas, consideradas por lei socialmente relevantes, ou
ainda, sem fins lucrativos.” (STJ, REsp., 2001/0005304-1-RJ., Rel Min.
JORGE SCARTEZZINI, DJ. de 20.5.2002, pg. 177).
Não obstante havendo incompatibilidade ou inconsistência da declaração
de pobreza, evidenciada por elementos dos autos, o pedido pode ser indeferido.
E, no caso em tela, é possível identificar que os documentos trazidos aos
autos às (fls. 34/40) não comprovam que a agravante faz jus à gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2169397-28.2020.8.26.0000
Maq/jma
fls. 5
Cumpre destacar que do balancete patrimonial juntado, relativo ao ano de
2019, é possível identificar que a agravante possui ativo superior a R$. 3.130.390,00 e
receita operacional de R$. 4.000.300,00.
Assim, há de ser mantido, também, o indeferimento do benefício em
relação à pessoa jurídica.
Nesse sentido:
“Execução de título extrajudicial Requerimento de justiça gratuita pela
exequente, pessoa jurídica Documentos apresentados que não
comprovam a alegada hipossuficiência Não cabimento Agravo não
provido”. (TJSP; Al no 2142804-93.2019.8.26.0000; Des. Rel. Gil Coelho;
11a Câmara de Direito Privado; j. em: 18.07.2019).
“GRATUIDADE DE JUSTIÇA Pedido formulado por pessoa jurídica
Indeferimento Art. 98, caput, do CPC Súmula 481 do STJ Requisitos
Documentos carreados aos autos que não demonstram a necessidade da
benesse - Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP; Al no
2079604-15.2019.8.26.0000; Des. Rel. Spencer Almeida Ferreira; 38a
Câmara de Direito Privado; j. em: 25.04.2019).
Por tais razões, a decisão é mantida, como lançada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator